Tribunal: STF
Processo: Rcl 65243
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de teratologia quanto à aplicação ao caso do Tema n. 22 da repercussão geral.



    2. A parte agravante sustenta equívoco na aplicação do referido tema e argui a desnecessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na observância da tese fixada no Tema n. 22/RG, no que permitida, pelo órgão de origem, a participação, em concurso público, de candidato contra o qual oferecida denúncia em processo criminal, sem condenação.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que o reexame do enquadramento de tese de repercussão geral, em sede de reclamação, é permitido apenas em situações de teratologia, o que não se verifica no caso.



    5. O Tribunal de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema n. 22/RG, segundo o qual, “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno desprovido.